Tribunal: TJDFT
Processo: 0713341-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0713341-85.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ALBERTINA MARIA BARBOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE, DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Considerando a petição de Num. 19152566, nos termos da Portaria GPR no 1.029, de 16 de maio de 2018, à Secretaria para que retire o feito da pauta da sessão virtual designada para o dia 23/09/20, promovendo sua inclusão em pauta por videoconferência. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de setembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator